Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-88.2021.8.07.0021
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ETILÔMETRO. TESTE POSITIVO. CONFISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. SINAIS INDICADORES DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Sem que existam indícios de falha técnica a macular o resultado do exame do etilômetro, mantém-se hígida a presunção de legitimidade do teste que confirmou o estado de embriaguez do acusado enquanto conduzia veículo automotor.
2. O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza que a constatação da embriaguez do condutor seja obtida não só pela prova técnica, mas também por outros meios em direito admitidos, tais como a confissão e a prova testemunhal que ateste a existência de sinais indicadores da alteração da capacidade psicomotora.
3. Tratando-se de réu multirreincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e não provida.